Tribunal: TJBA
Processo: 8006747-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006747-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LARISSA OLIVEIRA PIANA e outros (2)

Advogado(s): IVO DE SOUSA ALMEIDA, LUCIENE COSTA DE JESUS

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS-TRATOS QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. RECÉM-NASCIDO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante e posteriormente submetida à prisão preventiva pela suposta prática do crime de maus-tratos qualificado pelo resultado morte (art. 136, §§ 2º e 3º, do CP), em razão de condutas de abandono, negligência e agressões perpetradas contra seu filho de dois meses de idade, que foi levado à unidade de saúde com hematomas, assaduras, má higiene e baixo peso, vindo a óbito minutos após o atendimento. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (arts. 282 e 319 do CPP). A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva demonstra a materialidade e os indícios suficientes de autoria com base nas declarações policiais e no relatório médico que atesta sinais evidentes de abandono, negligência e agressões físicas, além do óbito da vítima, evidenciando o fumus comissi delicti.

O juízo fundamenta concretamente o periculum libertatis na gravidade específica da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do fato, pela extrema vulnerabilidade da vítima — bebê de dois meses absolutamente incapaz — e pelo contexto doméstico em que praticado o delito.

A gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi e pelas condições desumanas constatadas pela equipe médica, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar destinada à garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da potencial exposição de outros menores a situação de vulnerabilidade, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

A simples ultrapassagem de prazo para oferecimento da denúncia não configura automaticamente constrangimento ilegal, devendo a aferição ocorrer à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso e a inexistência de desídia do juízo.

Não se verifica paralisação injustificada do feito nem demora atribuível ao Poder Judiciário, afastando-se a alegação de excesso de prazo, em consonância com a orientação consolidada do STF e do STJ.

A custódia cautelar não representa antecipação de pena, mas medida necessária e proporcional para resguardar a ordem pública e prevenir novos riscos, inexistindo ilegalidade sanável pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e pela extrema vulnerabilidade da vítima, autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, não decorrendo de mera soma aritmética dos prazos legais.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada sua insuficiência para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 136, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 282, 310, II, 311, 312, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 168032/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. 01/06/2010; STJ, AgRg no RHC 138.721/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19/10/2021; STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; TJ-SP, HC 2234089-65.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ely Amioka, j. 23/11/2022; TJ-MT, HC 1012274-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03/08/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8
006747-04.2026.8.05.0000
, tendo como impetrante
IVO DE SOUSA ALMEIDA,

OAB/BA 42.349

E

LUCIENE COSTA DE JESUS

OAB/BA nº 86.674
, e como impetrado
JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.